Tribunal: STF
Processo: AP 2464
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de KENEDY MARTINS COLVELLO (CPF nº 101.749.146-62), em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 31/5/2024 a 10/6/2024 (eDocs. 38-39), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nos autos da Pet 10.820/DF (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.950, ID: f6dea002), proferi decisão no dia 18/1/2023, concedendo liberdade provisória a KENEDY MARTINS COLVELLO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Por meio da petição STF nº 137781/2024, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, comunicou diversos descumprimentos de medidas cautelares, consistentes em fim de bateria da tornozeleira eletrônica por ao menos 132 (cento e trinta e duas) vezes, violação da área de inclusão durante 6 (seis) dias seguidos (5/5/2023 a 11/5/2023) e ausência de comparecimento semanal em Juízo nas datas 5/6/2023, 17/7/2023, 9/10/2023 e 15/10/2023 (eDoc. 49)



    Além dos inúmeros descumprimentos acima relatados, por visualizar dos mapas fornecidos pela Unidade de Monitoramento Eletrônico de Santa Catarina (UME/SC) diversas violações de área de inclusão, determinei, em 25/10/2024 a expedição ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC para esclarecimentos e a intimação da Defesa de KENEDY MARTINS COLVELLO para que prestasse esclarecimentos, “acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios, para os descumprimentos relatados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 52).



    Em 19/11/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC informou que não proferiu decisão flexibilizando as medidas impostas (eDocs. 59-65).



    Em 28/11/2024, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da Defesa de KENEDY MARTINS COLVELLO (eDoc. 75).



    Em virtude disso, decretei a prisão preventiva do réu em 29/11/2024 (eDoc. 151), cumprida em 21/1/2025 (eDoc. 149), com audiência de custódia realizada em 22/1/2025 (eDoc. 154).



    Os autos atualmente encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.



    Em 30/1/2025, a Defesa de KENEDY MARTINS COLVELLO requereu “a reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado”, sob o argumento de que todos os “descumprimentos se deram em razão do Acusado trabalhar como adestrador de cães, autônomo pelo estado de Santa Catarina, principalmente na região de Florianópolis e Balneário Camboriú, aonde tem uma extensa carteira de clientes, incluindo treinamento de cães de faro para polícia militar e civil” (eDoc. 166).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, por ao menos 142 (cento e quarenta e duas) vezes, com violações da área de inclusão, fins de bateria do dispositivo eletrônico e diversas faltas no comparecimento semanal em Juízo.



    Intimado para justificar os descumprimentos antes da decretação da prisão, o acusado não se manifestou.



    Nesse contexto, ainda que o réu atualmente argumente que os descumprimentos ocorreram por questões laborais, não há comprovação nos autos para todos estes descumprimentos, notadamente fins de bateria e violações da área de inclusive em diversas regiões litorâneas do Estado de Santa Catarina, notadamente em finais de semana, feriados e sextas-feiras.



    Como já dito, mesmo em liberdade, KENEDY MARTINS COLVELLO descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com diversas violações sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO e requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de KENEDY MARTINS COLVELLO (CPF nº 101.749.146-62).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente